Tribunal: TJDFT
Processo: 0749113-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749113-27.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: L. B. F. C. J., FILIPE DE CARLO ARAUJO ROCHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se as partes embargantes que, no prazo de 10 dias, apresentem contrarrazões aos recursos de embargos de declaração. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator